Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-58.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS POSTERIORES À DISSOLUÇÃO DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO CÔNJUGE QUE PERMANECEU NO IMÓVEL. DANO MORAL. INFIDELIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITIO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA DA EX-CÔNJUGE NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Nos termos do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que forem adquiridos pelo casal na constância do casamento, ressalvadas as hipóteses do artigo 1.659, assim como as dívidas contraídas durante a sociedade conjugal em proveito da entidade familiar. 1.1. As dívidas partilháveis são aquelas contraídas na constância do casamento, e que possuírem passivo até o momento da dissolução da sociedade conjugal. 1.2. As dívidas contraídas, por um ou por ambos os cônjuges, durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, são presumivelmente revertidas em benefício da família. Precedentes.
2. A parte que alega as dívidas deve demonstrá-las, desincumbindo-se do ônus de comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.1. Inexistindo comprovação dos alegados débitos, não há que se falar em partilha. Precedentes.
3. Nos casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução de união estável, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, nos termos do que determina o artigo 12 da Lei n. 8.245/1991.
4. Como no contrato de locação, a despeito de ter sido celebrado na constância do casamento, consta como locatária apenas a requerida, e das informações constantes da contestação, verifica-se que a apelante, desde a dissolução da união até o presente momento, permanecera residindo no imóvel objeto do contrato de locação, os débitos decorrentes da locação, após a separação do casal, são de responsabilidade exclusiva da apelante, não havendo que se falar em partilha. Precedentes.
5. Não havendo nos autos qualquer prova capaz de demonstrar a existência de débitos decorrentes da locação anteriores à separação do casal, não há que se cogitar em partilhar os aluguéis e demais obrigações inerentes ao contrato de locação de período posterior à dissolução da união, uma vez que somente a apelante permaneceu residindo no imóvel desde então.
6. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece o dano moral àquele que sofrer violação de um dos direitos da personalidade, neles incluídos a honra, a imagem, a integridade física ou psíquica. Trata-se de um direito reconhecido constitucionalmente, no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 6.1. Para que o dano moral reste configurado, deve haver a prática de ato ilícito; a ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, e, ainda, a existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido.
7. Não obstante a fidelidade recíproca seja um dos deveres do casamento, previsto no inciso I, do artigo 1.566, do Código Civil, a sua mera violação não é capaz de, por si só, configurar dano de ordem moral. 7.1. Para que o dano moral seja indenizável diante da ocorrência de infidelidade conjugal, o sofrimento experimentado pelo cônjuge traído, em decorrência de ato praticado pelo cônjuge infiel, deve extrapolar o mero dissabor decorrente do término de qualquer relacionamento e ser capaz de afetar o seu psicológico, produzindo sofrimento físico, tamanha humilhação, constrangimentos e, em alguns casos, exposição pública. Precedentes. 7.2. Apesar de a infidelidade enquadrar-se como conduta social e juridicamente reprovável, não caracteriza, por si só, ato ilícito.
8. Não havendo a prática de ato ilícito por parte do ex-cônjuge, não há que se falar em responsabilização pelos danos morais suportados, inclusive não se admitindo a responsabilização por eventuais atos praticados por terceiros.
9. Com o advento da Lei n. 10.486/02, a matéria relativa ao plano de assistência médica, disponibilizado em favor dos bombeiros militares do Distrito Federal, foi substancialmente alterada, com a exclusão do ex-cônjuge do rol de beneficiários, de modo que carece de respaldo legal a pretensão da apelante de permanecer nessa condição, após o divórcio. Precedentes.
10. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.